Tribunal: STF
Processo: RE 93628
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-17
Data de publicação: 1981-02-17

Ementa:
ENTORPECENTE. DEPOSITO DE MACONHA. RETRATAÇÃO DO RÉU. VALOR
PROBANTE.
A RETRATAÇÃO FEITA EM JUÍZO PELO RÉU NO SEU SEGUNDO INTERROGATORIO,
REALIZADO A PEDIDO DA DEFESA, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A CONFISSAO NA
POLICIA FORA OBTIDA MEDIANTE COAÇÃO, NÃO AFIRMA A CONFISSAO
CONSTANTE DO PRIMEIRO INTERROGATORIO PRESTADO EM JUÍZO E ROBORADO
PELOS TERMOS DE DEPOSITO E DE EXAME DA MACONHA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.